Tribunal: TCU
Processo: 006.156/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 8510/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Considerando que os atos que compõem o presente processo chegaram a este Tribunal há mais de 10 anos (5.8.2015, 25.8.2015 e 26.8.2015, conforme consta do ato sistema e-Pessoal - peças 11, 12 e 13), de maneira que não é possível a realização de revisão de ofício ou mesmo julgamento pela ilegalidade. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando que os atos de concessão relacionados foram disponibilizados para exame desta Corte há mais de dez anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, de acordo com os pareceres convergentes, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, VIII, e 143, II e V, do regimento interno desta Corte, em manter os respectivos registros tácitos, diante da impossibilidade de revisão de ofício, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.156/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celida Maria Silva Lapagesse (XXX.509.477-XX); Duilio Cândido Marques (XXX.713.807-XX); Eliane Serpa Damasceno Ribeiro (XXX.352.917-XX). 1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.